Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-10.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000142-10.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IONA SOUZA PENHA

Advogado(s)
:
JOSSIARA LOPES DO CARMO PASSARINHO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA LOPES BINDELI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REVISÃO COM BASE EM JORNADA ESTENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada, contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão do valor dos proventos de aposentadoria. Sustenta a autora que, à época da aposentadoria, exercia jornada de 40 horas semanais e contribuía com base nesse regime, razão pela qual requereu o recálculo do benefício com base na integralidade dessa jornada, bem como o pagamento das diferenças devidas desde a concessão do benefício ou, subsidiariamente, indenização pelos recolhimentos não aproveitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada tem direito à revisão dos proventos para considerar jornada de 40 horas semanais com base em contribuição realizada sobre esse período; (ii) estabelecer se é devida indenização pelos recolhimentos previdenciários incidentes sobre parcela não aproveitada no cálculo da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável ao RPPS do Município de Itabela/BA (ID 82989958) estabelece que os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo no momento da aposentadoria, sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias ou de natureza indenizatória.

4. A autora foi nomeada para cargo com jornada de 20 horas semanais e se aposentou voluntariamente com proventos integrais (IDs 82989953, 82989952 e 82990437), calculados conforme o art. 6º da EC nº 41/2003, art. 40, § 5º da CF/1988 e art. 31 da Lei Municipal nº 316/2005, que preveem a integralidade com base na remuneração do cargo efetivo.

5. A mera percepção de vantagens relativas a jornada estendida não implica, por si só, a incorporação ao cargo efetivo ou o direito à estabilidade no regime de 40 horas, sendo exigido prévio enquadramento nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei Municipal nº 414/2010, o que não restou comprovado nos autos.

6. A alegação de recolhimento de contribuição sobre remuneração maior não gera direito à majoração dos proventos, pois a base de cálculo da aposentadoria no RPPS está vinculada à remuneração do cargo efetivo e não à remuneração de contribuição, nos termos do art. 40, § 2º da CF/1988 e da Portaria MPS nº 402/2008.

7. A autora não demonstrou amparo legal para a incorporação de valores decorrentes do chamado "desdobramento" da carga horária, tampouco apresentou comprovação de exercício ininterrupto e formalizado da jornada estendida por mais de cinco anos, conforme alega (IDs 82989945 a 82989952).

8. O pedido subsidiário de indenização pelos recolhimentos não aproveitados é juridicamente inábil, pois apresentado sem fundamentação jurídica específica, o que inviabiliza o contraditório e a análise judicial adequada, caracterizando inépcia do pedido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 2º e 5º; EC nº 41/2003, art. 6º; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, X; Lei Municipal nº 316/2005, arts. 14 e 31; Lei Municipal nº 414/2010, arts. 18 e 19; Portaria MPS nº 402/2008, art. 23; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000142-10.2020.8.05.0111
, em que figuram como apelante IONA SOUZA PENHA e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, .